Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700913-29.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVELINE FILGUEIRAS GONCALVES RECORRIDO: INSTITUTO EDUCACIONAL MAX LTDA - EPP DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Apesar da juntada da referida declaração (ID Num. 20980172 - Pág. 1), é de se presumir a capacidade financeira da autora em arcar com as despesas processuais, tendo em vista seus rendimentos mensais de, aproximadamente, R$ 8.000,00, superiores à média nacional, conforme contracheque de ID Num. 20980408 - Pág. 1. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator